Tribunal: STF
Processo: ARE 1552747
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. CONFIGURAÇÃO DE ISENÇÃO FISCAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO INTEGRAL: TEMA 299 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTORIZAÇÃO NA NORMA ESTADUAL PARA APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.215. REGULARIDADE DA MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA: ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DO JULGADO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Acre:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. REGIME. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITOS. ESTORNOS POSTERIORES. BASE DE CÁLCULO. MULTA PUNITIVA. VALOR. CONFISCO. 1. A redução da base de cálculo de tributo equivale à isenção parcial, a atrair a incidência do art. 155, § 2.°, inciso II, alínea ‘b’ da Constituição Federal, segundo o qual, em matéria de ICMS, os casos de isenção ou de não incidência estão a salvo de implicar crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes e acarretarão a anulação do crédito relativo às operações anteriores. 2. A saída de mercadorias com redução de base de cálculo gera o dever de estorno proporcional dos créditos de ICMS, salvo se, por um juízo de discricionariedade politica, o Legislador Estadual optar por permitir ao contribuinte a retenção total dos créditos. 3. A cláusula décima nona do Convênio ICMS n. 52/93 limitou a vigência do beneficio da redução da base de cálculo, prevista nas suas cláusulas terceira e quarta, até 30/09/1993, período anterior ao fato gerador das parcelas do tributos objeto de infração. 4. Extrai-se de julgado do Pretório Excelso que é constitucional a aplicação de qualquer sanção administrativa tributária punitiva, tanto em caráter federal, estadual e municipal, num valor que corresponda, no máximo, ao montante real do tributo devido pelo contribuinte. 5. Apelação conhecida e desprovida” (fls. 1-2, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II e as als. f e g do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República. Argumenta que deve ser anulada “a cobrança de diferença de ICMS-ST, decorrente da redução da base de cálculo do período compreendido entre Io de julho de 2.006 e 9 de agosto de 2.007, e da multa de 100%” (fl. 22, e-doc. 20).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 41).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta haver “violação direta ao texto constitucional, representado pelo artigo 155, § 2º, incisos II, alínea b, d, Constituição Federal, que prevê a anulação do crédito de ICMS relativo à operação anterior, nas hipóteses de isenção ou não incidência desse tributo, salvo a hipótese em que há uma determinação legislativa em sentido contrário” (fl. 6, e-doc. 43).



    Salienta que “a dispensa do estorno do crédito de ICMS foi feita regularmente com base na cláusula 5ª do Convênio nº 52/1.993, transcrita, que só foi revogado pelo Convênio nº 200/2.017 estando em pleno vigor nas datas da ocorrência dos fatos geradores indicados no autode infração, entre 1º de julho de 2.006 e 9 de agosto de 2.007” (fl. 6, e-doc. 43).



    Ressalta que as questões suscitadas no recurso extraordinário “não implicam na verificação da ofensa ao direito local pelo acórdão recorrido que encontra óbice na Sumula 280, do Supremo Tribunal Federal. Pretende-se que a Suprema Corte pronuncie se a cobrança aqui combatida encontra óbice no artigo 155, § 2º, incisos II, alínea b e XII, alíneas f e g, da Constituição Federal, que autoriza o regramento das questões de anistia, de remissão de ICMS interestadual por meio de Lei Complementar e Convênio” (fl. 12, e-doc. 43).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “em razão das graves violações ao artigo 155, § 2º, inciso II, b, e inciso XII, alíneas f e g, da Constituição Federal, para anular a cobrança de diferença de ICMS-ST, decorrente da redução da base de cálculo do período compreendido entre 1º de julho de 2.006 e 9 de agosto de 2.007, e da multa de 100%” (fl. 12, e-doc. 43).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre resolveu a controvérsia referente ao estorno proporcional de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, gerados pelas vendas realizadas pela empresa agravante às suas concessionárias localizadas no Estado, com redução da base de cálculo, por estar sujeita ao regime da substituição tributária, com os seguintes fundamentos:



    “Segundo a apelante, ela tem o direito de utilizar os benefícios da redução da base de cálculo e da manutenção integral dos créditos respectivos no sistema de substituição tributária interestadual, com base no art. 155, § 2º, XII, alínea ‘f’ e ‘g’ da Carta Magna. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a redução da base de cálculo de tributo equivale a isenção parcial, o que faz incidir a norma do art. 155, § 2º, inciso II, alínea ‘b’ da Constituição Federal, segundo a qual, em matéria de ICMS, os casos de isenção ou de não incidência não deverão implicar crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes e acarretarão a anulação do crédito relativo às operações anteriores”.



    O Tribunal de origem, decidiu em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de os casos de redução de base de cálculo deverem ser tidos como isenções parciais, para efeito de aplicação do disposto no art. 155, § 2º, inc. II, da Constituição da República, não tendo o contribuinte, portanto, direito ao aproveitamento integral dos créditos.



     Confira-se o seguinte excerto do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário n. 635.688, Tema 299 da repercussão geral:



    “Com efeito, a orientação acolhida no RE 174.478 representa verdadeira mudança de entendimento da Corte quanto à interpretação do § 2º do art. 155 da Constituição Federal e sua aplicação às hipóteses de redução de base de cálculo. No julgamento, assentou o Plenário desta Corte a tese de que a redução de base de cálculo deve ser tomada, para efeito do que dispõe o art. 155, § 2º, da Constituição Federal como forma de ‘isenção parcial’. Por isso, sua concessão, salvo previsão legal em contrário, traz as implicações jurídicas previstas nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do § 2º do art. 155, da Constituição: ‘não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes’ e ‘acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores’. A mesma interpretação foi também acolhida por esta Corte no julgamento da ADI 2.320, de relatoria do Ministro Eros Grau, DJ 16.3.2007. (…) De fato, embora se valham de estrutura jurídica diversa, tanto a isenção total – que elimina o dever de pagamento do tributo, porque lhe ceifa a incidência – quanto a redução de base de cálculo ou de alíquota (isenções parciais) – que apenas restringe o critério quantitativo do consequente da regra matriz de incidência tributária – têm semelhante efeito prático: exoneram, no todo ou em parte, o contribuinte do pagamento do tributo” (Plenário, DJe 13.2.2015).



    Nessa linha, citem-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SISTEMA DE BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. CONFIGURAÇÃO DE ISENÇÃO FISCAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO INTEGRAL. MATÉRIA JULGADA PELO PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 864.368-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.4.2015).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REGIME OPCIONAL DE TRIBUTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. VEDAÇÃO DE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO GERADO PELA ENTRADA DE INSUMOS TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CUMULATIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RE 595.436-AGR-EDV-AGR. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. 1. Firmou-se a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a vedação, pela legislação estadual, ao aproveitamento dos créditos do ICMS gerados pela entrada de insumos tributados, quando o contribuinte exerce, livremente, opção pela tributação das saídas mediante base de cálculo reduzida, não viola o princípio da não cumulatividade. Precedente: RE 584.023-AgR-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2015. 2. Agravo regimental do Estado do Rio Grande do Sul conhecido e provido” (RE n. 425.819-AgR-quarto, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.3.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO PARCIAL. ANULAÇÃO PROPORCIONAL DOS CRÉDITOS. APROVEITAMENTO INTEGRAL. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a redução da base de cálculo do ICMS equivale a uma isenção parcial, o que acarreta a anulação proporcional de crédito relativo às operações anteriores. Segundo compreensão desta Corte, eventual aproveitamento integral dos créditos depende de previsão específica na legislação local. Precedentes. 2. O acórdão recorrido não divergiu deste entendimento, razão pela qual não merece reforma. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 13% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.354.364-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    Na questão referente ao aproveitamento de crédito no regime da substituição tributária, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assinalou:



    “(...) a cláusula décima nona do Convênio ICMS n. 52/93 limitou a té 30/09/1993 a vigência do beneficio da redução da base de cálculo, prevista nas suas cláusulas terceira e quarta. 



    No período objeto do auto de infração - 1º de julho de 2006 a 09 de setembro de 2007 - inexistia Convênio/ ICMS ou Lei Estadual que permitisse a retenção integral do crédito tributário. O único ato normativo estadual que vigorava sobre a matéria era a Portaria n. 04/2003, mas ela não previa aquele beneficio.



    (...) Portanto, o certo é que inexistia no período de 1º/07/2006 a 09/09/2007 Convênio ou Lei Estadual que autorizasse a apropriação integral dos créditos de ICMS” (fls. 10-12, e-doc. 15).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.367.394-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida na espécie e fixou a tese de que a “existência, ou não, de legislação estadual que preveja a manutenção de créditos referentes a operações tributadas pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, nos casos em que houver posterior isenção ou redução da base de cálculo do tributo, ante ressalva contida na tese fixada no RE 635.688 (Tema 299)” (Tema 1.215). Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ISENÇÃO INTEGRAL. MERCADORIAS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA. LEI 15.467/2007 DO ESTADO DO PARANÁ. CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (Plenário, DJe 19.5.2022).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Quanto ao valor da multa punitiva aplicada, também não procede a alegação da empresa agravante.



    No ponto, o Tribunal de origem reconheceu a validade da multa, ao afirmar que “nenhuma ilegalidade houve também quanto à multa aplicada por meio do Auto de Infração n. 13504/2011 (p. 74), porquanto ela não ultrapassou o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo cobrado e, portanto, encontra-se dentro do parâmetro estabelecido pelo precedente do Pretório Excelso” (fls. 12-13, e-doc. 15).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que apenas o percentual superior a 100% do quantum do tributo devido se revela confiscatório” (ARE n. 1.454.498-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 1º.4.2024).



    Para rever o decidido nas instâncias ordinárias, de que o valor da multa tributária punitiva não ultrapassa o montante do tributo, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS/ST. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA PUNITIVA. FIXAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. PRECEDENTES. MULTA DE REVALIDAÇÃO E MULTA ISOLADA. ALEGADO CONFISCO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.513.531-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Consoante assentado no acórdão recorrido, a multa punitiva foi fixada em 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Ausência de ofensa ao princípio da vedação ao confisco, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 4. Pretensão de reavaliação do caráter confiscatório da multa. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.487.410-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.8.2024).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Regularidade dos créditos. Alegação de violação à legalidade e ao devido processo legal e ampla defesa. Controvérsia de índole infraconstitucional. Multa punitiva. Fixação em até 100% do valor do tributo. Possibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.195. Inaplicabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. No tocante à multa, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. O Tema nº 1.195 da repercussão geral não se aplica ao presente caso, isto porque, no paradigma, esta Corte irá se debruçar acerca do eventual caráter confiscatório da multa punitiva fixada em patamar acima de 100% do valor do tributo, hipótese diversa da presente. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.363.630-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 3.4.2024).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso e considerada a jurisprudência desfavorável aos argumentos da agravante, nada há a prover nesta sede recursal.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora